Tribunal: TJSP
Processo: 1002098-72.2020.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide – Em se tratando de ação, envolvendo direitos disponíveis, em que nenhuma das partes sustenta cerceamento de direito de defesa pela não produção de prova pericial, o julgamento antecipado da lide, sem produção de exame pericial, não configurou cerceamento de defesa, nem cabe a produção

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide – Em se tratando de ação, envolvendo direitos disponíveis, em que nenhuma das partes sustenta cerceamento de direito de defesa pela não produção de prova pericial, o julgamento antecipado da lide, sem produção de exame pericial, não configurou cerceamento de defesa, nem cabe a produção dessa prova, de ofício, por iniciativa do MM Juízo da causa, nem deste Eg. Tribunal de Justiça no julgamento da apelação - A apuração da falsificação de assinatura somente pode ser dirimida pela produção de prova pericial grafotécnica (CPC/2015, art. 464), não se prestando, para tanto, a produção de prova oral e/ou documental, a teor do art. 443, II, do CPC/2015), uma vez que esta matéria depende de conhecimentos técnicos especializados, na área de grafotecnia - Como (a) a parte apelante não se interessou na produção de prova pericial grafotécnica e (b) as provas oral e documental por ela requeridas, na oportunidade concedida, para especificação de provas que pretendia produzir, são inidôneas para apurar fato controvertido e relevante, (c) de rigor, reconhecimento de que o julgamento da lide, independentemente das provas oral e documental requeridas pela parte apelante, não implicaram em cerceamento do direito de defesa - O indeferimento de provas impertinentes não afronta o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, porquanto praticado com observância do princípio constitucional do devido processo legal, que atribui ao MM Juiz da causa o dever de zelar pela rápida solução do litígio e de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, como expressamente previsto nos arts. 139, II e 370 do CPC/2015, (correspondente aos arts.125, II, e 130, ambos do CPC/1973).
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Reconhecimento de que o contrato bancário objeto da demanda não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade do débito e a ilicitude dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a veracidade da assinatura da parte autora no documento particular em questão, o que acarreta a falta de prova da existência e da origem desse débito impugnado pela parte autora – Reconhecido que o contrato bancário objeto da demanda não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida e a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte, em que declarou "inexistente a relação jurídica entre as partes, relacionadas ao contrato de empréstimo consignado objeto dos autos, determinando-se a imediata suspensão dos descontos no benefício da parte autora".
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o ato ilícito e defeito de serviço, consistente em indevido desconto de valores no benefício previdenciário da parte autora, em decorrência de operações fraudulentas, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - O desconto indevido de valores em benefício previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral - Mantida a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento.
INDÉBITO, REPOSIÇÃO AO ESTADO ANTERIOR E COMPENSAÇÃO – No que concerne ao pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, que compreende indenização por danos materiais, como consequência da declaração de inexigibilidade do negócio jurídico objeto da ação, é de se deliberar, independentemente de reconvenção, a reposição das partes ao estado anterior, o que, no caso dos autos, compreende (a) a manutenção da r. sentença, na parte em que condenou a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora, de forma simples e não em dobro, a integralidade dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, para satisfazer o débito inexigível do contrato em questão, com incidência de correção monetária a partir das datas em que efetivados os descontos; e (b) a reforma da r. sentença, para condenar a parte autora cliente na obrigação de devolução à parte ré instituição financeira, como obrigação de pagar quantia certa, ou seja, obrigação de dar pecuniária, do numerário creditado em sua conta, em razão do negócio jurídico declarado inexigível, com incidência de correção monetária a partir da data do efetivo creditamento - Mantida a r. sentença, na parte em que determinou a compensação (a) do crédito da parte ré referente à quantia efetivamente disponibilizada em favor da parte autora em razão do contrato declarado inexigível com (b) o débito resultante de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, observando-se que a r. sentença, na parte em que deliberou acerca da compensação do valor da indenização por danos morais com o valor creditado na conta da parte autora, permaneceu irrecorrida pela parte autora, (c) com extinção das obrigações até onde elas se compensarem, visto que satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 368 e seguintes do CC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Mantida a r. sentença, no que tange à condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação - A verba honorária assim arbitrada, com base nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, revela-se razoável e adequada, sem se mostrar excessiva, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
SANÇÃO POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – Afastamento da imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa, fundamentada em serem os embargos de declaração manifestamente protelatórios, visto que não configurada a hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, a norma que disciplina a questão - Apesar de não ser admissível o recurso, nos moldes como foi elaborado, não é o caso de aplicação da multa descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC, visto que se trata de um único recurso interposto. Caso houvesse a reiteração, então deveria ela ser aplicada.
Recurso provido, em parte.